Tribunal: STF
Processo: HC 238744
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no habeas corpus. Denúncia. Observância aos requisitos do art. 77 do CPPM. Trancamento da ação penal: excepcionalidade. Excesso de prazo: Não configurado. Ordem denegada. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal é pacífica no sentido de que o trancamento de ação penal, pela via estreita do habeas corpus, é excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade, o que não se verifica na espécie.



    2. Uma vez atendido o disposto no art. 77 do Código de Processo Penal Militar, contendo a denúncia narração dos fatos a viabilizar defesa, não cabe concluir pela inépcia.



    3. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ Precedentes.



    4. Assentada a existência de indícios suficientes a apontarem para a autoria e a materialidade dos delitos investigados, resultando o recebimento da denúncia e a instauração do processo-crime, tem-se descaracterizada a arguição relativa ao excesso de prazo da persecução penal, considerado o período das investigações. Precedentes. 



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.